Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-49.2024.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000372-49.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 08.682.259/0001-71 (EMBARGANTE), FELIPE NAIM EL ASSY - CPF: 372.325.778-00 (ADVOGADO), BRUNO SOARES DE ALVARENGA - CPF: 282.596.838-22 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR PROTELAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a exigência de ICMS-DIFAL e a apreensão de mercadorias. Sustenta a parte embargante omissão e contradição na análise da base de cálculo do imposto, do valor da operação fiscal e da interpretação normativa.

2.

A decisão embargada reconheceu a legalidade da metodologia de cálculo utilizada pela SEFAZ/MT, com base no art. 13, § 1º, I, da LC nº 87/1996, conforme alteração promovida pela LC nº 190/2022, tendo como ponto de partida o valor da nota fiscal e incorporando o valor do próprio imposto à base de cálculo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao:
(i)
desconsiderar o valor da nota fiscal como base de cálculo do ICMS-DIFAL;
(ii)
utilizar fórmula prevista em nota técnica estadual em suposta afronta à legislação federal aplicável.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado utilizou expressamente o valor da nota fiscal para fins de apuração da base de cálculo do ICMS-DIFAL, conforme metodologia legal prevista na LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, I.

5.

A nota técnica mencionada apenas operacionaliza o cálculo previsto em norma federal, não havendo contradição material entre os fundamentos adotados e os dispositivos legais aplicáveis.

6.

A pretensão da embargante confunde-se com a rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. A jurisprudência admite a imposição de multa quando configurada a reiteração de recursos com caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão nem contradição na decisão que emprega metodologia de cálculo prevista em legislação complementar federal para a apuração do ICMS-DIFAL, com o objetivo de confirmar a correção da autuação. 2. A utilização de nota técnica estadual, que apenas operacionaliza dispositivo legal, para corroborar a regularidade da autuação não afronta a legislação federal. 3. A reiteração de recursos com a finalidade de rediscutir matéria já decidida autoriza a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, I; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.721.443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOROACO - COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
contra o acórdão proferido no Agravo Interno n. 1000372-49.2024.8.11.0020 (ID 303367877), que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão monocrática que, por sua vez, havia mantido a sentença denegatória proferida no mandado de segurança.

A embargante sustenta que o
acórdão recorrido apresenta contradições e omissões
, especialmente quanto à
base de cálculo adotada pela autoridade fiscal estadual
para apuração do diferencial de alíquota (DIFAL), incidente na operação comercial objeto da impetração.

Alega que o acórdão reconheceu como valor da operação o montante de
R$ 21.720,83
, com base em cálculo elaborado conforme
Nota Técnica da SEFAZ/MT
e informações disponíveis no
Portal do Conhecimento
da referida Secretaria. Todavia, tal valor diverge daquele constante na
nota fiscal acostada aos autos
, cujo total da operação é de
R$ 18.028,29
.

Afirma que, nos termos da
Lei Complementar nº 190/2022
e do
Convênio ICMS nº 236/2021
, a base de cálculo do DIFAL deve ser o
valor da operação
, razão pela qual não haveria fundamento legal para a adoção de base diversa daquela constante no documento fiscal.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado
não se manifestou sobre a prova documental
que comprovaria o valor correto da operação, o que, segundo alega, compromete a aplicação do
princípio da verdade real
.

Argumenta, também, que a
Nota Técnica nº 001/2024 – UDCR/UNERC
, utilizada como fundamento da decisão,
não pode se sobrepor à legislação federal
, sob pena de violação ao
princípio da hierarquia das normas jurídicas
.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para: (i) sanar as omissões e contradições apontadas no acórdão; (ii) esclarecer a razão pela qual o valor de R$ 18.028,29, constante da nota fiscal juntada aos autos, não foi considerado como base de cálculo do ICMS-DIFAL; (iii) esclarecer o fundamento jurídico para a aplicação da Nota Técnica estadual em detrimento da legislação federal; e (iv) eventualmente, conferir efeito infringente aos embargos, com a consequente concessão da segurança pleiteada.

Contrarrazões (ID 309650365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os autos, a empresa
Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda
.
interpôs recurso de apelação contra sentença que denegou a ordem pleiteada, a qual visava afastar os efeitos de autuação fiscal e apreensão de mercadorias, sob alegação de exigência indevida de recolhimento do ICMS-DIFAL, com base de cálculo supostamente incorreta. O recurso foi desprovido por decisão monocrática (ID 303367877).

Interposto agravo interno pela empresa, sustentou que juntou aos autos documentação comprobatória, no qual estariam descritos a base de cálculo e o valor recolhido, supostamente compatível com a metodologia da base única. O agravo foi desprovido pelo acórdão ora embargado (ID 303367877).

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega que o acórdão recorrido apresenta omissões e contradições relativas à base de cálculo utilizada para apuração do ICMS-DIFAL, ao valor da operação constante na nota fiscal, à interpretação da legislação federal aplicável e à força normativa da Nota Técnica da SEFAZ/MT utilizada como fundamento da decisão.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de considerar o valor da nota fiscal (R$ 18.028,29) como base de cálculo do imposto, o que configuraria violação à legislação aplicável. No entanto, o acórdão expressamente considerou tal valor como ponto de partida para o cálculo, o qual foi realizado conforme metodologia que contempla a inclusão do próprio ICMS na base de cálculo, nos termos do art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), com redação dada pela LC nº 190/2022:

“Art. 13.
A base de cálculo do imposto é
: (...)

X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar
, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.

(Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

§ 1º
Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo
:

(Redação dada pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

I -
o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle
; (...)

A base de cálculo, portanto, não se confunde com o valor declarado na nota fiscal (valor da operação), pois a legislação determina que o montante do imposto integre o valor da operação. É com base nesse fundamento técnico que o acórdão adotou a fórmula extraída da Nota Técnica nº 001/2024 – UDCR/UNERC, que parte do valor da nota fiscal para apurar a base de cálculo:

Base de Cálculo = [R$ 18.028,29 / (1 – 17%)] = R$ 21.720,83

Logo,
não há omissão nem contradição
: o valor da nota fiscal foi considerado e utilizado em conformidade com as exigências da legislação tributária.

A embargante também alega que o acórdão adotou metodologia prevista em Nota Técnica estadual em detrimento da legislação federal, o que configuraria contradição. No entanto, nos termos do art. 1.022 do CPC, contradição passível de correção por embargos de declaração refere-se a
inconsistência interna
da própria decisão.

No caso concreto, tal alegação não merece acolhimento. A Nota Técnica nº 001/2024 – UDCR/UNERC não inova nem contraria o ordenamento jurídico, limitando-se a operacionalizar a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, especialmente do art. 13, § 1º, I, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir). A fórmula nela contida representa a aplicação direta do modelo de incidência previsto na norma nacional que rege o ICMS.

Ademais, o próprio
Convênio ICMS
citado pela embargante prevê a observância do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, como reconhecido nos próprios embargos.

O acórdão embargado reconheceu expressamente essa compatibilidade, inclusive ao remeter ao conteúdo disponibilizado no Portal do Conhecimento da SEFAZ/MT, o qual detalha os parâmetros normativos adotados na Nota Técnica.

A divergência entre o valor recolhido (R$ 1.802,84) e o valor apurado conforme a metodologia legal (R$ 2.172,08) justifica a autuação fiscal.

Dessa forma, os fundamentos do acórdão foram suficientes para afastar a tese sustentada pela embargante, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. A pretensão da parte embargante confunde-se com a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se que a matéria já foi amplamente abordada, tanto na decisão monocrática que apreciou o recurso de apelação quanto no acórdão que analisou o agravo interno, ambos interpostos pela ora embargante. Os embargos ora analisados representam mais uma tentativa de rediscutir questões já decididas.

Aliás, essa reiteração de recursos com o objetivo de alterar o entendimento já consolidado deve ser coibida, conforme orientação firmada na jurisprudência, especialmente quando constatado o caráter manifestamente protelatório da medida.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3.
Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Dessa forma, com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC, fixo multa correspondente a 2% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Noroaço – Comércio de Ferro e Aço Ltda. e, por considerá-los manifestamente protelatórios,
condeno
a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025